Tribunal: TCU
Processo: 007.043/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 813616, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 813616, funçãonull, que teve como objeto Implantação de 01 (um) núcleo do Programa Esporte e Lazer da Cidade ¿ Núcleo Urbano no município de Santa Cruz da Esperança/SP. (no da TCE no sistema: 3031/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6274/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 007.043/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Dimar de Brito (XXX.221.458-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança/SP 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão ao responsável, à Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança/SP e ao Ministério do Esporte; e 1.7.2. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.